Tribunal: TJES
Processo: 5007305-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA KAROLYNE SOUZA REIS

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante alega que a renda que aufere não é suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a análise sobre a existência de elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da agravante, necessária para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil (art. 98 e art. 99, § 3º) estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de dúvida sobre a veracidade da declaração, cabe ao magistrado exigir comprovação, sendo necessária análise detalhada das provas constantes nos autos.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante (declarações de IRPF ano-calendário 2022 e 2023) comprovam rendimentos anuais reduzidos. Embora seus contracheques de 2025 demonstrem nova renda, as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários demonstram o efetivo comprometimento dessa renda com despesas ordinárias. O veículo (R$ 51.000,00) é o próprio objeto da lide revisional e não representa liquidez. Tais elementos, somados à existência de um dependente, reforçam a presunção de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

2. Demonstrado que a renda da parte, embora superior ao patamar de isenção fiscal, é majoritariamente consumida por despesas ordinárias e pela obrigação que se discute em juízo, e não havendo provas de riqueza ou liquidez, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017. TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anna Karolyne Souza Reis
contra a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação Revisional ajuizada em face do
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Decisão no ID 13684509 deferindo o efeito suspensivo e determinando a intimação do requerente para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documentos no ID nº 14677526.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 15908913)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anna Karolyne Souza Reis
contra a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação Revisional ajuizada em face do
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

A agravante alega que não foi intimada regularmente da decisão, uma vez que a publicação deixou de observar a indicação expressa para que as intimações fossem dirigidas exclusivamente à sua patrona, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, o que ensejaria nulidade absoluta dos atos processuais, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

No mérito, sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentos acostados aos autos, demonstrando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalta que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade e que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, conforme o art. 99, §4º, do CPC.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, especialmente diante da ausência de fundamentos concretos para afastar a presunção de necessidade. Invoca precedentes do STJ no sentido de que não se pode exigir o prévio recolhimento das custas em recurso que justamente discute a concessão do benefício.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, entendo existirem documentos suficientes para o deferimento do pedido. A autora, ora agravante, ajuizou ação revisional de contrato de consórcio, alegando onerosidade excessiva nas parcelas após a contemplação de seu veículo.

A decisão agravada indeferiu o benefício por entender que a parte, embora intimada, não comprovou sua hipossuficiência.

Contudo, os documentos juntados neste recurso demonstram uma realidade compatível com a benesse pleiteada.

As declarações de imposto de renda (ano-calendário 2022 e 2023) revelam rendimentos anuais de R$ 6.212,50 e R$ 21.600,00, respectivamente. Tais valores, por si só, já reforçam a presunção de hipossuficiência da parte.

Embora os contracheques recentes (2025) demonstrem uma nova situação laboral como Coordenadora de Unidade Básica de Saúde, com renda líquida de aproximadamente R$ 3.530,00, este valor não é suficiente para afastar, de plano, o direito ao benefício, especialmente no contexto da ação revisional.

As faturas de cartão de crédito e extratos bancários revelam um alto comprometimento da renda com despesas ordinárias e pagamentos de faturas (como a de R$ 1.497,92 e R$ 1.214,30), o que corrobora a tese de que o pagamento das custas processuais impactaria seu sustento, ainda mais considerando a existência de um dependente.

Ademais, o veículo objeto da lide, um Chevrolet Onix, não pode ser considerado índice de riqueza, pois é justamente o bem financiado cujas parcelas a agravante alega serem abusivas, sendo o motivo da própria ação.

Assim, entendo que a agravante trouxe aos autos documentos capazes de reforçarem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo no processo elementos concretos que demonstrem a riqueza da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNA KAROLYNE SOUZA REIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, a fim de DEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar